Tribunal: TJPA
Processo: 0810373-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810373-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO VILHENA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. LAPSO TEMPORAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE REITERADAS FUGAS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.

2. agravante QUE não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, POR DESCUMPRIR as condições do regime semiaberto, praticando 03 (TRÊS) fugas no curso do cumprimento da pena que lhe fora imposta - EM 06/10/2016, EM 01/03/2018 e EM 21/06/2018 com recaptura em 22/08/2018, estando evidente o não preenchimento dos requisitos subjetivos listados no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

3. PORTANTO, LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES.

4. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito dar
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0810373-61.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
FABIO VILHENA DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
FABIO VILHENA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de livramento condicional
sob a justificativa de não preencher o requisito subjetivo para concessão do benefício.

Em suas
razões recursais
, ID 6480223, o agravante afirma que o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional é comprovado pela certidão carcerária acostada aos autos, onde consta o atestado de bom comportamento carcerário. Acrescentou, que segundo demonstra o cálculo de liquidação de pena constante no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o requisito objetivo foi alcançado em 07 de novembro de 2020. Salientou, ainda, que não há registro de falta grave praticada pelo apenado nos últimos 12 (doze) meses.

Por tais fundamentos, aduziu que o magistrado
a quo
, ao negar o mencionado benefício, esbarra na ilegalidade, precipuamente quando motiva a decisão em faltas julgadas e com sanções já cumpridas, evidenciando dupla punição e um flagrante excesso na execução da reprimenda.

Assim, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja concedido o livramento condicional em favor do agravante.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6480227, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 6480230, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 6761307, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o que cabia
relatar
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Fabio Vilhena dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que
indeferiu
o pedido de
concessão de livramento condicional
sob a justificativa de não preencher o requisito subjetivo para concessão do benefício.

Em suas razões, a defesa pugnou pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, face o suposto preenchimento dos requisitos legais.

Adianto, desde logo, que o presente
recurso não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em
11/03/2021
, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos, ID 6480228, a qual transcrevo:

“
(...).
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em
:
06/10/2016
,
01/03/2018
e
21/06/2018
com recaptura em
22/08/2018
, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP,
comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos,
o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina
,
situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a
negativa do benefício de livramento condicional
. (...). Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado. (...). Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: (...). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior,
até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional
.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária
.
Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário
. Acaso
observado aspectos negativos
,
exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional
. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente,
o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério
.
É a praxe do sistema penal
. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP.
Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento
.
Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário
. Daí por que, sobretudo por este motivo,
o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante
.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou)
,
é também requisito para o gozo do benefício
: (...). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário.
Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização
.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária
. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. (...).
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional
. Diante do exposto,
INDEFIRO
, pois, o pedido. (...).
”.
Grifei

Conforme se extrai da decisão acima colacionada,
o agravante não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, pois descumpriu as condições do
regime semiaberto
, praticando reiteradas fugas no curso do cumprimento da pena que lhe fora imposta - 06/10/2016, 01/03/2018 e 21/06/2018 com recaptura em 22/08/2018, estando evidente o
não preenchimento dos requisitos subjetivos
listados no
artigo 83, inciso III, do Código Penal
,
o qual dispõe:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...);

III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Grifei

Por conseguinte, ao verificar as informações disponíveis na
Atestado de Pena
do agravante, ID 6450241, atualizada até 07/12/2020, observo que o ora apenado está sendo executado ao cumprimento da pena total de
14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, pela prática de
02 (dois)

crimes de roubo majorado
, nos autos de
02 (duas) Ações Penais
distintas (
0097448-89.2015.8.14.0063
e
0000301-25.2009.8.14.0063
), ambas perante o
Juízo da Vara Única de Vigia/PA
.

Com efeito, é entendimento jurisprudencial pacificado nos
tribunais pátrios
, que o cometimento de falta grave, consistente em fuga, nos termos do
artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais
, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no
artigo 83 do Código Penal
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO IMPLEMENTADOS. FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECENTE FUGA.
(...).
O fato de o apenado estar cumprindo pena em regime mais gravoso não é óbice, por si só, à concessão do livramento condicional.
O cometimento de falta grave, portanto, é que impede o reconhecimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, por traduzir comportamento insatisfatório no cumprimento da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal
. O reeducando não se encontra preparado para sua readaptação e convívio social, que deve ser realizado de forma gradativa e com a devida segurança à sociedade. Precedentes. (...).
(TJ/RS – EP: 70084206945 RS, Relator: ROSAURA MARQUES BORBA, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGAS E CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.

A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula nº 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo,
mas afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do Código Penal, exige “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”, e não apenas nos últimos 06 (seis) meses. Sentenciado que realizou fugas e praticou crime doloso no curso da execução
. Ausente o requisito subjetivo, o livramento condicional deve ser indeferido. Agravo desprovido.
(TJ/DF – 07245014420198070000 DF 0724501-44.2019.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 23/01/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 30/01/2020).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO ART. 83, DO CP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO DO APENADO INSATISFATÓRIO. FUGA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Execução Penal interposto por Anderson Felipe Sousa do Nascimento, contra decisão (fls. 13/17) do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que indeferiu seu pedido de livramento condicional, visto que não teria apresentado comportamento satisfatório durante a execução de sua pena.
Para a obtenção do livramento condicional, necessário o adimplemento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos, nos termos do art. 83 do CP
. 2
. Na hipótese, o magistrado justificou sua decisão no indeferimento do pleito de livramento condicional em virtude do histórico prisional do apenado, que empreendeu fuga e cometeu novos delitos no curso da execução da pena
. 3. Agravo conhecido e improvido.
(TJ/CE – EP: 07980932420148060001 CE 0798093-24.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021).
Grifei

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere com, ao menos, 03 (três) registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento.

Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:

“
(...). Como é cediço, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos, dentre os quais, a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado; a interrupção do lapso temporal para a aquisição de outros instrumentos de ressocialização, a exemplo da progressão para regime menos gravoso; a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1⁄3 do tempo remido (LEP, art. 127). (...). Ademais, na linha da jurisprudência do Pretório Excelso, para efeito de concessões de benefícios no cumprimento de pena, o juiz da execução deverá avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, devendo sopesar o histórico prisional do paciente, não estando o magistrado vinculado ao atestado de bom comportamento. (...). No caso concreto, a negativa do livramento condicional veio fundamentada no histórico carcerário do apenado, onde consta a prática de faltas graves consistentes em fugas do estabelecimento prisional, que ocorreram em pelo menos três oportunidades (06/10/2016, 01/03/2018 e 21/06/2018), o que é incompatível com o comportamento satisfatório. (...).
”. (ID 6761307).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Fabio Vilhena dos Santos
, a fim de manter irretocável a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém, 01/12/2021